Tribunal: TJPA
Processo: 0848164-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848164-05.2019.8.14.0301

APELANTE: ANDRADE BATISTA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: RIO CAPIM CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALIDADE DAS PROVAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Andrade Batista Construtora Ltda. contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração em Apelação, mantendo parcialmente a sentença de rescisão contratual por inadimplemento da recorrente, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais e morais, oriunda do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a sentença monocrática merece reforma pela ausência de validade das provas utilizadas, como mensagens de WhatsApp; (ii) se houve culpa da recorrida pela rescisão contratual e (iii) se há necessidade de revisão dos valores de indenização e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As mensagens trocadas via WhatsApp foram aceitas como prova válida, pois não foram impugnadas pela recorrente, que também não solicitou perícia sobre sua autenticidade.

4. O inadimplemento da recorrente, evidenciado pela paralisação das obras, justifica a rescisão contratual unilateral, com base no contrato e na falta de comprovação de culpa da recorrida pelas supostas alterações no projeto.

5. A alegação de onerosidade excessiva e nulidade da Cláusula 11.1 do contrato foi afastada, mantendo-se a multa de 30% do valor contratual, conforme pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Mensagens de WhatsApp constituem prova válida quando não impugnadas pela parte adversa. 2. A rescisão contratual por culpa da contratada justifica a aplicação das penalidades contratuais, incluindo a multa estipulada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 476; CC/2002, art. 944.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0848164-05.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ANDRADE BATISTA CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: RIO CAPIM CAPITAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 16259624

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16554853), interposto por ANDRADE BATISTA CONSTRUTORA LTDA contra a decisão proferida em Embargos de Declaração (Id.16259624), integrativa da decisão (Id 14135526) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual Antecipada Antecipada por Descumprimento Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora RIO CAPIM CAPITAL E PARTICIPAÇÕES LTDA., conforme a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACLARATÓRIOS QUE NÃO APONTAM QUALQUER VÍCIO NA DECISÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS, IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1 – Os Embargos de Declaração são recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 –
In casu
, vislumbra-se o inconformismo do embargante em relação às conclusões do julgado e a tentativa de rediscussão da matéria inviável na via estreita dos aclaratórios.

3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”

Em suas razões (Id. 16554853) a parte recorrente manifesta sua inconformidade com a decisão que rejeitou seus Embargos de Declaração e busca a reforma da decisão monocrática.

Na origem, a presente demanda versa sobre um contrato de prestação de serviços de engenharia, celebrado em 18 de julho de 2018 entre as partes, tendo a empresa Andrade Batista Construtora Ltda. como contratada para realizar a construção de três imóveis pertencentes à recorrida, Rio Capim Capital e Participações Ltda
.
A recorrida alegou o descumprimento do contrato por parte da recorrente, uma vez que as obras teriam sido paralisadas antes da conclusão, motivo pelo qual requereu a rescisão do contrato e a condenação da recorrente ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau, acolhendo parcialmente os pedidos da recorrida, declarou a rescisão contratual por culpa da recorrente e condenou-a ao pagamento de indenizações, conforme descrito na sentença.

Inconformada, a recorrente interpôs Apelação, tendo o relator, em decisão monocrática, dado parcial provimento ao recurso, afastando a condenação por danos materiais relacionados ao ressarcimento de valores de taxas condominiais e obtendo o provimento parcial para afastar a indenização por danos morais. Mantiveram-se as demais condenações, incluindo a rescisão do contrato e o pagamento de danos materiais.

Nos Embargos de Declaração, a recorrente sustentou que a decisão monocrática continha omissões e contradições, notadamente quanto à análise dos fatos e da documentação que comprovariam o descumprimento contratual por parte da recorrida. No entanto, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de vícios no julgado.

A recorrente interpôs o presente Agravo Interno, reiterando suas alegações quanto à nulidade da sentença diante da inépcia da petição inicial.

Defendeu que a paralisação das obras se deu por culpa exclusiva da recorrida, que deixou de honrar com os pagamentos previstos no contrato e defende a ausência de danos materiais provocados pela recorrente.

Argumenta, ainda, que as alterações no projeto e a ausência de entrega dos projetos complementares por parte da recorrida comprometeram o cronograma das obras, o que justificaria a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil). Além disso, a recorrente questiona o uso de mensagens de WhatsApp como meio de prova, sustentando que tais documentos não possuem validade jurídica.

Alega, ainda, que a decisão merece reforma diante da necessidade de reconhecer a excessiva onerosidade da Cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes.

Ao final, a recorrente requer que a sentença seja declarada nula diante da inépcia da petição inicial e, no mérito, a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da rescisão do contrato por culpa da recorrida e o afastamento de todas as condenações impostas à recorrente.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (VIDEOCONFERÊNCIA).

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais, razão pela qual voto pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da validade das provas utilizadas para embasar a decisão monocrática e à responsabilidade pela rescisão contratual entre as partes.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para a reforma da decisão recorrida, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela manutenção da declaração de rescisão contratual unilateral do contrato por culpa da recorrente, em razão do inadimplemento do serviço prestado, pela manutenção da condenação da multa penal contratual e pelo dano material no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim, a decisão impugnada aplicou os dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes, tendo reconhecido a validade das mensagens trocadas via WhatsApp como provas. A agravante não impugnou a autenticidade dessas mensagens, tampouco requereu a realização de perícia para verificar sua veracidade. Assim, com base na jurisprudência consolidada, não há razão para desconsiderar tais provas.

Quanto ao descumprimento contratual, a decisão reconheceu que a agravante não se desincumbiu de demonstrar como as alterações solicitadas pela agravada poderiam interferir significativamente no prazo global da obra, sendo cabível a manutenção da rescisão contratual unilateral e das penalidades aplicadas.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“

(...)

Em suas razões a empresa recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença diante da inépcia da petição inicial por não ter quantificado o valor pretendido à título de indenização por dano moral e da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa considerando que a empresa autora apontou o valor quando da apresentação da réplica, sem que fosse oportunizada à apelante manifestação acerca do quantum pleiteado. Ocorre que, considerando que a referida preliminar se confunde com o mérito da demanda, consigno que analisarei que esta restará prejudicada quando da apreciação do não cabimento do dano moral no caso em análise.

Ultrapassa a referida questão, no mérito da demanda a apelante alega, em síntese, a inadimplência da apelada como causa à rescisão contratual; a ausência de danos materiais; a culpa exclusiva da apelada pela paralisação da obra; que a cobrança da multa implicou em violação da boa-fé objetiva contratual; onerosidade excessiva e a nulidade da cláusula 11.1. e ausência de danos morais indenizáveis.

Pois bem, em suas razões a apelante alega que a sentença não se sustenta e se mostra contraditória, já que reconhece a regularidade do contrato, mas o afasta por entender que obrigações teriam sido reformuladas através de mensagens de whatsapp, as quais seriam meios ilícitos de provas e que a sentença merece reforma para reconhecer que a empresa recorrida que deu causa à rescisão antecipada do contrato.

Apontou que o atraso teria ocorrido em razão de alterações no projeto e que não poderia a recorrente dar continuidade à execução das obras sem a contrapartida em pecúnia que lhe foi prometida pela empresa requerente, ora recorrida.

Conforme corretamente consignado na sentença ora recorrida, de fato o próprio contrato abriu margem para que as partes estipulassem a data do início das obras, conforme cláusula 3 (Id. 12166186) e, consoante os prints das conversas anexadas à exordial, verificou-se que a intenção das partes era de iniciar a obra das três residências objetos do contrato, em 06 de agosto de 2018, com término previsto para dezembro/2018.

E, quanto à validade das referidas mensagens, consigno que a empresa apelante não impugnou em contestação a validade das conversas via aplicativo, não negou que o representante da recorrente teria enviado as referidas mensagens se comprometendo a entregar as obras das três unidades em dezembro/2018, nem requereu a realização de perícia técnica para atestar a existência dos dados, pelo que entendo que não se pode afastar a validade da prova produzida pela empresa apelada.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO INFORMAL ENTRE PARTICULARES.
PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL, ATRAVÉS DE MENSAGENS TROCADAS COM O RÉU, PELO APLICATIVO WHATSAPP.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora alega que, em virtude de relação de amizade, emprestou ao requerido a quantia de R$ 2.500,00, a qual, atualizada, alcança o montante de R$ 3.299,21. Disse que, embora tenha tentado receber o valor na via administrativa, por diversas vezes, não obteve êxito. 2.
Para comprovar o alegado, a parte requerente juntou mensagens trocadas com o réu pelo aplicativo WhatsApp, bem como com terceira pessoa que conhecia o demandado. Tal prova, consistente em um print da tela da conversa original onde aparece o nome do réu e a sua foto, não teve sua validade diretamente impugnada pelo requerido, que se limitou a alegar a fragilidade da prova e possibilidade de manipulação, mas não defendeu a necessidade de realização de perícia técnica.
Outrossim, a parte autora também juntou um print da página do Faceboock do réu, contendo sua foto, que muito se assemelha àquela constante do aplicativo WhatsApp. 3. O réu, por seu turno, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. 4. Sentença que merece ser mantida, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.’(TJ-RS - Recurso Cível: 71008017576 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

‘APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. VALOR DO DÉBITO. PROVA.
CONVERSAS VIA APLICATIVO. MEIO ELETRÔNICO
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONTESTADA. SENTENÇA REFORMADA.
É inegável que a legislação brasileira admite a apresentação de documentos eletrônicos como meio de prova, razão pela qual a relação negocial pode vir a ser comprovada por trocas de mensagens via correspondência eletrônica ou aplicativos de conversa (whatsapp). Inteligência do artigo 369 do CPC e artigo 225 do CCB. Enunciado n. 297, aprovado na IV Jornada de Direito Civil (CJF/STJ). Precedentes do STJ. No caso dos autos, as provas trazidas pela parte autora são suficientes para a comprovação da existência do débito
. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.’(TJ-RS - AC: 70081422859 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 17/07/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2019)

Igualmente sem razão a recorrente quanto à alegação de que os atrasos na entrega da obra teriam ocorrido em razão de alterações no projeto promovidos pela recorrida, pois conforme acertadamente consta na sentença recorrida, a apelante não se desincumbiu de provar como tais alterações seriam capazes de alterar o prazo de finalização da obra.

Neste sentido, trecho da sentença impugnada que adoto como razões de decidir:

‘ (...)

Neste contexto, não merece acolhida e exceção do contrato não cumprido oposta pela Ré. Isso porque, conforme já exposto, entendo que as alterações solicitadas bem como não seriam capazes de interferir na conclusão global da obra, não se desincumbindo a Ré do ônus de provar de que maneira tais alterações seriam capazes de comprometer a conclusão da obra no prazo avençado caso a Requerente não diligenciasse as providências que lhe cabiam.

Ademais, não está claro, da leitura dos documentos produzidos pela Ré, a prova alegação de culpa da Ré relativamente à não conclusão do projeto hidrossanitário final da casa 194 e da casa 44, bem como do projeto estrutural da piscina da casa 45. Não há prova desses atrasos nos documentos de ID nº16482265, 16482266 e 16482267, mas somente envio do projeto e informações a este referentes via e-mail. Nem mesmo a prova testemunhal foi capaz de corroborar a negligencia alegada pela Ré na conduta da Autora, não tendo cotejo com os demais documentos juntados nos autos.’

Desta forma, considerando que após a requerente/apelada ter expedido notificação extrajudicial à requerida/apelante informando acerca do atraso no cronograma da obra e acerca da execução das multas contratuais, a fim de que a obra fosse retomada no prazo de 5 (cinco) dias, a recorrente não ter adotado providencias e a abandonado a obra, correta a sentença que, após análise de todo conjunto probatório dos autos, entendeu pela rescisão unilateral do contrato, devendo a recorrente arcar com os encargos contratuais.

Assim, restando comprovado nos autos que a empresa apelante/requerida abandonou a obra sem finalizá-la, fazendo com que fosse necessária a contratação de outro profissional (ALPE CONSTRUÇÃO E REFORMAS) para a finalização do serviço, de rigor a condenação a título de danos materiais emergentes no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), diante do efeito prejuízo material efetivamente sofrido e que causou a diminuição do patrimônio da empresa apelada.

Todavia, com razão a recorrente acerca da necessidade de reforma da sentença acerca do pagamento de R$ 8.610,00 (oito mil seiscentos e dez reais) referente aos danos materiais quanto ao ressarcimento de valores pagos de taxa condominial e R$ 581,66 (quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de recolhimento de taxas para fins de obtenção de alvará das obras, eis que não há nos autos documentos que comprovem de forma inequívoca os referidos pagamentos. Anoto que os documentos a que se referem a sentença para justificar a referida condenação possuem valores diversos e não condizentes com os valores a título de taxa condominial e para obtenção de alvará.

O dano material não se presume, exigindo a devida comprovação, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes
. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1520449 SP 2019/0166334-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020)

Assim, merece reforma a sentença para a improcedência do pedido de danos materiais referente às taxas condominiais e a taxa de obtenção de Alvará da obra não concluída, diante da falta de efetiva comprovação.

Igualmente com razão a recorrente acerca da ausência de danos morais indenizáveis, considerando que o dano moral á pessoa jurídica não se presume, sendo necessária a demonstração nos autos do efeito prejuízo à reputação da empresa.

Em que pese a alegação da recorrida no sentido de que a negligência da empresa apelante diante da rescisão do contrato pela não conclusão da obra no prazo estipulado abalou a sua reputação e seu bom nome de maneira a vulnerar a confiança depositada pelos consumidores, compulsando os autos vislumbro que inexistem provas de efetivo abalo da credibilidade da empresa autora.

Assim, não se desincumbindo a empresa autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL
. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Precedentes
: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.’(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Considerando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, resta prejudicada a preliminar arguida de inépcia da inicial diante da falta de quantificação do valor pretendido à título de indenização por danos morais.

Por fim, sem razão a recorrente quanto à alegação de nulidade da cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes diante da onerosidade excessiva, bem como quanto à violação da boa-fé objetiva contratual diante da cobrança de multas e juros pelo atraso da obra para, em seguida, interromper o pagamento das medições e acusar a recorrente de haver dado causa à rescisão contratual pela paralisação da obra. Senão vejamos.

A referida cláusula dispõe que a rescisão antecipada do contrato acarretará multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, à parte que der causa.

Pois bem, considerando que a natureza da avença e o contrato livremente pactuado entre as partes e, ainda, o evidente descumprimento da obrigação por parte do recorrente, entendo, tal como consta na sentença recorrida, pela inexistência de abusividade na multa penal contratual estipulada em 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

Verifica-se que como a obrigação do recorrente para a realização das obras de engenharia civil não foi cumprida no prazo avençado gerando inclusive a necessidade de contratação de outra empresa para a realização da obra, o referido valor se mostra razoável e condizente com os princípios da função social do contrato, não sendo cabível a redução da penalidade.

Outrossim, não se vislumbra a violação ao princípio da boa-fé contratual diante da alegação de que a recorrida passou a cobrar multas e juros pelo atraso para, após, interromper as medições e acusar o recorrente de dar causa à rescisão contratual, eis que as 03 (três) unidades deveriam ser entregues em 05 (cinco) meses a contar de agosto/2018 e a partir de fevereiro/2019 a autora informou, via e-mail, que a partir de então iria executar a multa e juros decorrentes do atraso consoante estrita previsão contratual, o que foi aceito pela requerida consoante elementos constantes nos autos.

E, após a recorrida ter notificado extrajudicialmente a recorrente para a retomada das obras, houve o abandono imotivado da obra, pelo que se verifica que houve a aplicação de juros e multa decorrente de atraso de obra e, após, a rescisão unilateral do contrato diante do descumprimento por parte da recorrente, não cabendo a alegação de violação do princípio da boa-fé objetiva contratual, pelo que deve ser mantida a sentença neste ponto
.

(
...)

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto pelo réu e, dou-lhe parcial provimento, monocraticamente, a teor do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, d, do RITJE/PA, a fim de julgar improcedente a indenização por danos materiais referente ao pagamento de R$ 8.610,00 (oito mil seiscentos e dez reais) quanto ao ressarcimento de valores pagos de taxa condominial e R$ 581,66 (quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de recolhimento de taxas para fins de obtenção de alvará das obras e para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença consoante fundamentação exposta.”

Portanto, o descumprimento contratual foi caracterizado com base na análise de provas documentais, nas mensagens trocadas entre as partes e nas condutas adotadas durante a execução do contrato, reafirmando a legitimidade da decisão de manter a condenação da agravante ora impugnada.

Assim mantem-se irretocáveis os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/11/2024